Tribunal: TJMT
Processo: 1048073-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048073-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CLAUDIONOR FERREIRA DE JESUS - CPF: 010.404.651-10 (APELADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização. Descontos Bancários por Seguro e Tarifa de Comunicação. Ausência de Prova da Contratação. Falha na Prestação do Serviço. Restituição Simples. Dano Moral Presumido. Redução do Quantum. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes os débitos relativos a “Seguro Agibank” e “Tarifa de Comunicação”, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se os descontos referentes a seguro e tarifa de comunicação possuem lastro contratual válido capaz de justificar as cobranças realizadas;
(ii) saber se são devidos danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida que autorizasse os descontos impugnados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

Os documentos juntados pelo banco não se correlacionam com os valores descontados desde janeiro de 2025, apresentando datas posteriores e ausência de vínculo com o seguro e a tarifa contestados.

5.

Configura-se falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, aplicável às instituições financeiras
(Súmulas 297 e 479/STJ).

6.

A restituição deve ocorrer de forma simples
, diante da ausência de prova de má-fé.

7.

O dano moral é presumido diante da indevida subtração de valores de consumidor hipervulnerável
, sendo cabível sua reparação. Todavia, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de comprovação da contratação de seguro ou tarifa bancária impõe o reconhecimento da invalidade dos descontos realizados, caracterizando falha na prestação do serviço
.
2.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples
quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.
3.
O dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido
, admitindo-se a modulação do quantum reparatório segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1000564-53.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048073-06-2025

APELANTE: BANCO AGIBANK S/A

APELADO: CLAUDIONOR FERREIRA DE JESUS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Agibank S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos materiais e Morais ajuizada pelo Apelado para declarar
a inexistência da relação jurídica que deu origem aos débitos impugnados sob as rubricas "DÉBITO SEGURO AGIBANK" e "TARIFA COMUNICAO",
determinar
ao réu que cesse definitivamente, os referidos descontos na conta bancária do autor, c
ondenar
o réu a restituir de forma simples ao autor a quantia de R$ 84,41 (oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e todos os eventuais valores indevidamente descontados durante o curso da lide, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso, c
ondenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta a legalidade da contratação realizada entre as partes, argumentando ter juntados documentos comprobatório da sua ocorrência.

Afirma que
o Banco deixou de anexar o contrato com a defesa em razão de não estar em seu poder, situação que levou à sentença recorrida,

porém, após incessantes buscas localizou o contrato objeto da presente ação junto ao correspondente parceiro, somente após a prolação da sentença, fazendo a sua juntada com a peça recursal, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa da parte apelada, pois, a mesma pode se manifestar com relação ao contrato em suas contrarrazões.

Argumenta que o contrato de empréstimo pessoal foi celebrado com o Apelado tendo em vista que o mesmo já não possuía mais margem consignável junto ao INSS para averbação com desconto em benefício, não restando outra opção senão pactuar o mútuo com o Apelante, que assumiu o risco, pois, nesta modalidade não possui garantia real de recebimento das parcelas restando o mútuo ajustado.

Assinala que o contrato foi firmado e que não há fraude ou vício no referido documento,
tendo o Banco comprovado a existência da contratação respeitando o Princípio da Boa Fé e a legislação consumerista, estando o Autor ciente do referido contrato, acrescentando que o contrato firmado entre partes, ocorreu por meio de teleatendimento aonde a parte Apelada convalidou o termo ajustado, enviando sua biometria facial gerando, assim, a autenticação mecânica do mútuo, havendo assinatura digital demonstrando de forma inequívoca a contratação questionada.

Relata que não há possibilidade de restituição de qualquer valor, tampouco, em dobro diante da ausência de má fé da Instituição Financeira
.

Sustenta que não há dano moral indenizável
, tendo em vista a ausência de sua comprovação, uma vez que o Apelado não narrou e, tampouco, provou o efetivo prejuízo moral que tenha sofrido com a situação, nos moldes do artigo 927 do CC, ou seja, qualquer fato constrangedor ou humilhante que tenha sofrido em decorrência da suposta má prestação de serviço da Instituição Financeira.

Argumenta que na hipótese de ser mantida a condenação deve ser reduzido o valor da condenação que se demonstra excessivo, devendo ocorrer compensação com o valor depositado em favor do Autor.

Alega que o Apelado litiga de má fé buscando locupletar-se, acrescentando que

deve ser aplicado o artigo 81 do Código de Processo Civil/2015, porquanto, resta claro que o Apelado age de má-fé, devendo ser responsabilizado pelos atos cometidos, sobretudo pelo fato de movimentar o judiciário, hoje sobrecarregado, com informações inverídicas visando adquirir benefícios indevidos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado afirma que Claramente restou demonstrado no que se refere “TARIFA SER COMUNICACAO”, a instituição bancária não apresentou o contrato de prestação de serviço contendo a previsão expressa para a cobrança da referida tarifa, apesar de apontar previsão padrão de cobrança no contrato de abertura de conta.

Argumenta que com relação a contratação de seguro
, o Apelante
não apresentou contrato válido aos autos
, que autorize débito de seguro na conta bancária, acrescentando que os documentos apresentados em nada guardam relação com a presente demanda, conforme extrato bancário ID 195634654, busca a devolução de valores descontados indevidamente como o nome DÉBITO SEGURO AGIBANK E TARIFA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, que se iniciaram em JANEIRO DE 2025, e os documentos juntados a data de contratação e assinatura são posteriores são bem posteriores 07/04/2025.

Assinala que o contrato apresentado é completamente nulo e refere-se a datas distintas
e a self apresentada
não se trata de adesão a seguro,
mas é decorrente de empréstimos realizados pelo Autor, pois vem sendo bombardeado de descontos indevidos, ocasionado descontrole e prejuízos de ordens financeiras, podemos verificar pelos extratos juntados que coincide a data 07/04/2025 a Renovação de Crédito Pessoal.

Sustenta que o suposto documento apresentado

demonstra a ausência da contratação de seguro e da tarifa de Comunicação
, tendo
ocorrido falha na prestação do serviço,
acrescentando que por tal razão,

requereu o cancelamento e devolução dos valores e que destacando que há inconsistências constantes na documentação apresentada pelo Réu, em datas divergentes (meses após), que utiliza dos dados que possuem de seus clientes para efetuar descontos indevidos a seu interesse, alegando que fora contratado.

Sustenta que são devidos os danos pleiteados pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de
Inexistência de Debito C/C Indenização por Danos materiais e Moral ajuizada pelo Apelado.

Constata que o Apelado sustenta a inexistência da contratação referente ao Seguro Agibank e Tarifa de Comunicação, pugnando pela restituição dos valores e danos morais.

Quanto a Instituição Financeira argumenta a existência e validade da contratação, afirmando que carreou aos Autos documentos que comprovam a sua efetivação com a peça recursal.

Cumpre, portanto, verificar a legalidade dos descontos levados a efeito pela Apelante e se é devido o dano material e moral pleiteados.

Inicialmente

necessário anotar que a matéria de que trata esses Autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo.

Constata-se da detida análise dos Autos que muito embora a demandada/Apelante tenha afirmado a legalidade dos descontos em razão de contratação havida entre as partes, contudo, constata-se que
o Autor se insurge com relação a contrato de seguro agibank
sustentando que
desde de janeiro de 2025,
começou a sofrer diversos descontos por parte do Banco demandado, conforme planilhas e extratos bancários em anexo e que

foram debitados, indevidamente, R$ 84,41 (oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Verifica-se que o Autor juntou aos Autos no ID 334273398 vários descontos referentes a Seguro questionado no valor de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos) bem como referentes a Tarifa de Comunicação no valor de R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos).

A Instituição Financeira apresentou documentos no ID 334274371, no entanto não é possível correlacionar referido documento ao seguro questionado e com relação ao documento carreado aos Autos juntamente com a peça recursal ID 334274385,
constata-se que foi emitido e assinado em data muito posterior ou seja em 07/04/2025, não se referindo aos descontos questionados pelo Autor que acontecem desde janeiro
de 2025, conforme se verifica em seu extrato bancário.

Nesse contexto, necessário ressaltar que a Instituição Financeira Apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, ou seja, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito sustentado pelo Autor,

implicando reconhecer que há evidência de falha na prestação do serviço,

bem como os descontos questionados são abusivos e indevidos, na medida em que não apresentou nos Autos contrato escrito ou eletrônico contendo a assinatura e anuência do Autor
com relação aos descontos questionados referente ao seguro Agibank e a Tarifa de Comunicação, objeto dos autos.

Ademais,
trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva da Apelante que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior, situação não evidenciada, valendo ressaltar que o autor, acostou na peça inicial documentos que comprovaram

os descontos desde janeiro de 2025

e
os documentos apresentados pela Apelante não se relacionam com os questionados descontos
,
uma vez que são de datas posteriores
, sendo que o fato é que o Banco
não trouxe provas capazes de comprovar a contratação questionada.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer e declarar a inexistência das operações/descontos questionadas,

além da condenação da Apelante ao pagamento por danos ocasionados ao consumidor, valendo ressaltar que a

responsabilidade pela comprovação da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o Banco não apresentou provas para corroborar seus argumentos inclusive,
não manifestou interesse na produção de provas aptas a corroborar seus argumentos quando oportunizado, restando imperiosa a manutenção da sentença que concluiu pela nulidade das operações questionadas.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

No caso,
o Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, quanto as transações bancárias questionadas e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil, de modo que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma simples conforme consta da sentença.

Com relação ao dano moral,
é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor hipervulnerável,
não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado restou validamente comprovada pela instituição financeira, considerando a impugnação da assinatura e a não realização de prova pericial grafotécnica;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte apelante quanto à produção de prova pericial, necessária diante da impugnação da assinatura e das divergências aparentes no Termo de Adesão apresentado, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4. A responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco apelante.

5.
Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando sua restituição.

6.
A ausência de má-fé impede a repetição em dobro
, devendo a restituição observar a forma simples.

7.
O dano moral é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor
hipervulnerável, mas o valor fixado deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial grafotécnica em contrato impugnado por assinatura divergente inviabiliza o reconhecimento da contratação pelo consumidor.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo sem má-fé da instituição financeira, enseja restituição simples dos valores.

3. A configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos dispensa comprovação do prejuízo concreto, sendo possível a modulação do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1000564-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

No pertinente ao valor da condenação
constata-se que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sustentando o Banco que é excessivo
e não atende a razoabilidade.

É cediço que ao arbitrar o dano moral o Magistrado
deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, os valores decorrentes, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor

R$ 5.000,00 (cinco) mil reais), fixados na sentença

de fato demonstra-se excessivo, razão pela qual, determino a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende ao caráter punitivo pedagógico, considerando todas as circunstâncias, pois, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, devendo ser corrigido na forma determinada na sentença.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

No pertinente a pretensão de compensação com valores depositados na conta do Autor não merece acolhida tendo em vista que o que se questiona no caso são os descontos referentes contrato de seguro e cobrança de tarifa de comunicação reputados inválidos porque não contratados e a Instituição Financeira

não logrou êxito em demonstrar a validade das cobranças/descontos referentes aos valores impugnados pelo Autor.

No mais, com relação a pretensão à aplicação da pena por litigância de má fé ao autor, diante da fundamentação retro mencionada,

não merece acolhimento.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso de Apelação Cível
apenas para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
visto que melhor atende a razoabilidade no caso, corrigidos de
juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir

da presente decisão.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026